Tribunal: TCU
Processo: 010.475/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas simplificada relativa ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Simplificada do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Nacional, relativa ao exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, determinado pelo Acórdão 1849/2008-TCU-Plenário , em razão do julgamento dos processos TC Processo 013.634/2003-3 (Contas do Senac/AN de 2002), TC Processo 013.538/2005-3 (Contas do Sesc/AN de 2004) e TC Processo 011.286/2005-5 (Contas do Senac/AN de 2004), conforme Acórdão 201/2018-TCU-Plenário , 686/2019-TCU-Plenário e 1798/2019-TCU-Plenário, respectivamente; 9.2. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. Sidney da Silva Cunha e Carlos Augusto Ferreira, excluindo-os de responsabilidade sobre as irregularidades apuradas; 9.3. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. (as) Abram Abe Szajman, Eliane Pereira da Silva, Mercedes Marques da Silva, Renato Rossi e Sidney da Silva Cunha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos (Presidente do Conselho Nacional do Senac) e Empresas Infracon Construtora e Incorporadora Eireli e Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.5. condenar solidariamente os responsáveis, Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos, Infracon Construtora e Incorporadora Eireli, e Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda., ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5.1. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções Ltda. (Contrato 01/2002): Valor Histórico Data de ocorrência 18.555,67 21/2/2003 15.380,26 20/3/2003 16.291,09 24/4/2003 31.830,58 21/5/2003 8.258,07 20/5/2003 8.258,08 24/6/2003 15.695,47 24/6/2003 12.722,47 22/7/2003 17.674,42 22/8/2003 4.207,38 17/10/2003 3.831,42 23/10/2003 1.100,86 25/11/2003 1.493,47 23/12/2003 9.5.2. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções Ltda. (Contrato 27/2002): Valor Histórico Data de ocorrência 9.612,96 26/03/2003 12.833,28 25/04/2003 14.757,44 19/05/2003 14.318,51 02/07/2003 8.205,12 24/07/2003 7.408,61 25/07/2003 1.392,61 22/08/2003 631,39 17/10/2003 203,95 23/10/2003 1.067,97 21/11/2003 13.162,02 23/11/2003 9.5.3. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções Ltda. (Contrato 38/2003): Valor Histórico Data de ocorrência 13.595,43 22/08/2003 14.117,81 21/10/2003 8.166,50 23/10/2003 43.207,38 21/11/2003 31.491,87 23/12/2003 9.5.4. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. (Contrato 44/2003): Valor Histórico Data de ocorrência 19.856,51 29/10/2003 23.943,38 13/11/2003 35.593,02 17/12/2003 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos, Infracon Construtora e Incorporadora Eireli e Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Antônio José Domingues de Oliveira Santos 67.000,00 Infracon Construtora e Incorporadora Eireli 55.000,00 Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. 12.000,00 9.7. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional de que: 9.8.1. a ausência de publicidade das propostas de preços apresentadas em uma licitação, como ocorreu nos Convites 01/2003, 04/2003 e 05/2003, contraria o princípio da publicidade estabelecido no art. 37, caput , da Constituição Federal; e 9.8.2. a realização de despesas para as quais não exista autorização legal ou regulamentar, ou que não tenham relação com as atribuições da entidade, como as realizadas com confraternizações no ano de 2003, afronta a jurisprudência desta Corte (vide e.g. o Acórdão 776/2016-TCU-Plenário ); 9.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fulcro nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.10. dar ciência deste Acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional.